Tribunal: TJBA
Processo: 8020623-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020623-57.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

APELADO: CARLA ELANE PACHECO DE SOUSA

Advogado(s)
:
RUBEM PEREIRA DE SOUSA, FERNANDO GUILHERME PACHECO DE SOUSA

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos em face de Acórdão que, ao prover em parte o apelo do aqui Embargado, inverteu a sucumbência em desfavor da ora Embargante.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir: (i) No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que ao prover em parte o apelo do ora Embargado, foi claro ao consignar que a inversão da sucumbência decorreu do Banco aqui embargado, ter sido vencido em parte mínima no processo, na medida em que, o ajuizamento da ação pela ora Embargante, objetivava não só a devolução de seguro “venda casada”, no que saiu vencedora, mas também a revisão contratual integral por alegadas “abusividade de cláusulas contratuais, a existência de juros excessivos e a prática de anatocismo, cumulação de correção monetária, comissão de permanência”, pedidos, que restaram improcedentes.

(ii) Observe-se ainda, que, ao inverter a sucumbência de forma fundamentada, o Acórdão ora embargado também consignou a suspensão da exigibilidade no que couber a ora Embargante, devido à concessão da gratuidade de justiça na origem id. 91810375, com a devida observância do disposto no § 3º, artigo 98 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020623-57.2025.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
CARLA ELANE PACHECO DE SOUSA e como Embargado o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça